Tribunal: TRF3
Processo: 5019969-94.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
121/148)

5019969-94.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. PERDA DO OBJETO NÃO CARACTERIZADA. ENSINO SUPERIOR. ABREVIAÇÃO DOS ESTUDOS. APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPROVADO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDOS.

1. A constituição de banca examinadora especial por parte da IES apelante se deu por força do deferimento de medida liminar. Com efeito, o cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

2. O artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê que o direito à abreviação do curso é devido a alunos com aproveitamento extraordinário nos estudos, a ser demonstrado mediante provas e outros instrumentos de avaliação específicos, os quais são aplicados por banca exam

Inteiro teor:
121/148)

5019969-94.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. PERDA DO OBJETO NÃO CARACTERIZADA. ENSINO SUPERIOR. ABREVIAÇÃO DOS ESTUDOS. APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPROVADO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDOS.

1. A constituição de banca examinadora especial por parte da IES apelante se deu por força do deferimento de medida liminar. Com efeito, o cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

2. O artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê que o direito à abreviação do curso é devido a alunos com aproveitamento extraordinário nos estudos, a ser demonstrado mediante provas e outros instrumentos de avaliação específicos, os quais são aplicados por banca examinadora especial composta para esta finalidade.

3. Referida norma, contudo, deve ser analisada cum granu salis. Isso porque a formação de uma profissional, sobretudo uma pedagoga, como é o caso dos autos, é uma tarefa com importância ímpar, pois impactará na formação de outros profissionais e assim por diante, influenciando no futuro da sociedade como um todo.

4. Nesse prisma, os estudos e todas as suas etapas são partes essenciais para a formação de um profissional com qualidade, de modo que a abreviação do curso de graduação, em regra geral, me parece temerário.

5. Vale dizer que a norma disposta no artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96 deve ser aplicada em casos realmente extraordinários, em que se extrai do aluno uma condição excepcional, permitindo-se concluir que a sua manutenção no curso irá ao final prejudicar o desenvolvimento das suas capacidades.

6. No caso dos autos, em que pese ser salutar a aprovação da impetrante em concurso público, tenho que esse fato, por si só, não é suficiente a demonstrar o seu desempenho extraordinário, não se enquadrando na hipótese normativa em análise.

7. Depreende-se do boletim acostado aos autos (ID 71775447) que as notas da impetrante são medianas, havendo um único dez na disciplina Sociologia da Educação.

8. Ademais, não se pode desconsiderar a cópia da avaliação aplicada à impetrante juntada nas razões da apelação, a qual evidencia alguns erros crassos de gramática, o que sequer foi contestado pela apelada em contrarrazões.

9. Portanto, entendo ser descabido o pedido de abreviação do curso, nos termos do artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96, inexistindo direito líquido e certo para a concessão da segurança. Nesse sentido já decidiu este Tribunal em situação semelhante.

10. Apelação e reexame necessário providos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5019969-94.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ

Advogado do(a) APELANTE: KAREN CRISTINA CASSALHO - SP353193-A

APELADO: MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: SANDRA SILVA MORAIS - MG180225-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5019969-94.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ

Advogado do(a) APELANTE: KAREN CRISTINA CASSALHO - SP353193-A

APELADO: MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: SANDRA SILVA MORAIS - MG180225-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta por Obras Sociais e Educacionais de Luz contra sentença que concedeu em parte a segurança pleiteada reconhecendo o direito da impetrante à constituição de banca examinadora especial, nos termos do artigo 47, §2o, da Lei 9.394/96.

Defende a apelante que somente é possível falar em extraordinário aproveitamento acadêmico após a aplicação de avaliação por banca examinadora especial regularmente constituída.

Aduz que as hipóteses em que serão admitidas a constituição de banca examinadora especial e as formas de avaliação ficam a critério das Instituições de Ensino Superior.

Sustenta que o Conselho Nacional de Educação orienta que a aplicação da referida norma se dê somente nos casos realmente excepcionais a fim de evitar a abreviação indevida dos cursos superiores.

Com contrarrazões, em que se requer o reconhecimento da perda do objeto, tendo em vista que a avaliação já foi aplicada.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5019969-94.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ

Advogado do(a) APELANTE: KAREN CRISTINA CASSALHO - SP353193-A

APELADO: MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: SANDRA SILVA MORAIS - MG180225-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, verifico que a constituição de banca examinadora especial por parte da IES apelante se deu por força do deferimento de medida liminar.

Com efeito, o cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIMINAR SATISFATIVA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR MEIO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL DEFINITIVO. IMPORTAÇÃO DE CORAIS EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS. ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA O RETORNO DOS ANIMAIS AO PAÍS DE ORIGEM. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança no qual a impetrante impugna ato de Auditor Fiscal Federal Agropecuário que, por constatar o descumprimento de normas sanitárias, indeferiu a entrada no país de invertebrados (corais ornamentais) provenientes da Austrália, objeto de importação, cuja chegada foi registrada no Aeroporto de Guarulhos em 13/06/2018.

2. Diante da liberação dos animais, objeto da importação, há quase um ano (o que, ressalte-se, apenas ocorreu em razão do prosseguimento dos trâmites normais da quarentena autorizada em decisão liminar à época vigente), é possível vislumbrar que a decisão judicial adquiriu contornos de medida antecipatória satisfativa. De todo modo, tal fato não acarreta a perda do objeto da ação, tendo em vista que a medida liminar, marcada por sua natureza precária e provisória, deve ser objeto de confirmação ou revogação por meio de provimento jurisdicional definitivo.

[...]

(TRF 3a Região, 3a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5003571-15.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 16/05/2019, Intimação via sistema DATA: 22/05/2019)

Passo ao exame do mérito.

O artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê o seguinte a respeito do tema de abreviação dos estudos:

“Art. 47. [...]

§ 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino."

Da leitura do dispositivo supra transcrito pode-se concluir que o direito à abreviação do curso é devido a alunos com aproveitamento extraordinário nos estudos, a ser demonstrado mediante provas e outros instrumentos de avaliação específicos, os quais são aplicados por banca examinadora especial composta para esta finalidade.

Referida norma, contudo, deve ser analisada cum granu salis. Isso porque a formação de uma profissional, sobretudo uma pedagoga, como é o caso dos autos, é uma tarefa com importância ímpar, pois impactará na formação de outros profissionais e assim por diante, influenciando no futuro da sociedade como um todo.

Nesse prisma, os estudos e todas as suas etapas são partes essenciais para a formação de um profissional com qualidade, de modo que a abreviação do curso de graduação, em regra geral, me parece temerário.

Vale dizer que a norma disposta no artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96 deve ser aplicada em casos realmente extraordinários, em que se extrai do aluno uma condição excepcional, permitindo-se concluir que a sua manutenção no curso irá ao final prejudicar o desenvolvimento das suas capacidades.

No caso dos autos, em que pese ser salutar a aprovação da impetrante em concurso público, tenho que esse fato, por si só, não é suficiente a demonstrar o seu desempenho extraordinário, não se enquadrando na hipótese normativa em análise.

Depreende-se do boletim acostado aos autos (ID 71775447) que as notas da impetrante são medianas, havendo um único dez na disciplina Sociologia da Educação.

Ademais, não se pode desconsiderar a cópia da avaliação aplicada à impetrante juntada nas razões da apelação, a qual evidencia alguns erros crassos de gramática, o que sequer foi contestado pela apelada em contrarrazões.

Portanto, entendo ser descabido o pedido de abreviação do curso, nos termos do artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96, inexistindo direito líquido e certo para a concessão da segurança.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal em situação semelhante.

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - ENSINO SUPERIOR - JULGAMENTO "EXTRA PETITA" CONFIGURADO - ALUNA QUE NÃO POSSUI APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE ABREVIAR O CURSO DE PEGADOGIA - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL

1. Configurado restou julgamento "extra petita", pois, na petição inicial, desejou o polo impetrante a constituição de banca examinadora, em data breve, a fim de que fosse avaliada e, acaso aprovada, fosse expedido o competente certificado de conclusão do curso, fls. 23.

2. O r. sentenciamento ordenou, de imediato, a expedição do certificado de conclusão, sem qualquer avaliação da aluna, providência que permitiu ateste de término sem que fosse aferido o seu efetivo conhecimento.

3. Consagrada a adstrição ou correlação processual, entre julgamento e pedido, art. 128, CPC vigente ao tempo dos fatos, tanto não se verificou em sua inteireza, no caso vertente, deste sentir o v. aresto pretoriano, a "contrario senso". Precedente.

4. Incabível a ordem para expedição de certificado de conclusão de curso sem que fosse instaurada banca examinadora, com o fito de avaliação dos conhecimentos da discente, mandamento este da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como adiante se elucidará.

5. Destaque-se, ademais, não houve perda superveniente do objeto, porque trazida a julgamento questão de mérito que surtiu efeitos no mundo dos fatos, assim deve ser resolvida nas raias do presente "writ".

6. Diante da devolutividade recursal, art. 515, CPC/73, a Carta Política estampa, em seu art. 6o, a Educação como Direito Social, permitindo a atuação da iniciativa privada neste segmento, art. 209, desde que sejam observadas as diretrizes legais e possua autorização do Poder Público.

7. O art. 47, § 2o, da Lei 9.394/96, dispõe que "os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino".

8. Note-se, então, presente no ordenamento previsão de antecipação de término de curso àqueles alunos portadores de inteligência e capacidade fora do comum, dotados de habilidades intelectuais que os colocam em situação distinta da dos demais discentes, tratando-se de perfeita amoldagem de tratamento distinto ao desigual.

9. No caso concreto, "data venia", aferindo-se o histórico escolar da impetrante, fls. 219/221, constata-se, realmente, não se enquadrar no objetivo critério de "extraordinário aproveitamento", logrando obter a nota máxima "10" em apenas dez disciplinas de extensa grade ali disposta, profundamente variando as demais notas, destacando-se o grande número de avaliações "6" e "7".

10. O extraordinário aproveitamento viria representado, por exemplo, se a impetrante tivesse esmagadoras avaliações com a nota máxima "10" ou perto disso, o que não é o caso dos autos, novamente vênias todas.

11. Prevalece, no feito em exame, a incidência da regra geral, porque nela está inserta a parte recorrida, em termos acadêmicos, não representando a aprovação em concurso público - cuja dificuldade ou sobre o conteúdo programático lançado não comportam qualquer debate, neste palco - por si só, detenha conhecimento pleno e acima da média sobre o ramo da Pedagogia, sendo que estava no penúltimo período letivo, fls. 213, parte final, não demonstrando seu desempenho, até então, desenvoltura "extraordinária", nos termos da lei, portanto inexistiu ato coator a ser remediado :

12. Firme-se, por derradeiro, que "o edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame, ao instrumento convocatório", RMS 58.663/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018, significando explanar que a impetrante, ao tempo em que prestou o concurso, deveria verificar se preenchia (ou não) os requisitos para investidura no cargo, mais uma vez data venia.

13. Pontue-se eventual continuidade dos estudos, em função de liminar e sentença outrora proferidos, em nada impedem a apreciação meritória deste mandamus, que serve para firmar convencimento judicial a respeito da matéria, conforme as regras cabíveis e aplicáveis a cada caso vertente - recordando-se, outrossim, do vício processual logo ao início apontado.

14. Provimento à apelação e à remessa oficial, a fim de reconhecer a parcial nulidade sentenciadora, por ser "extra petita" e, no mérito, diante da devolutividade recursal, denegar a segurança vindicada, na forma aqui estatuída.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 354435 - 0000488-57.2014.4.03.6106, Rel. JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, julgado em 18/07/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/08/2019)

Ante o exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial para denegar a segurança pleiteada.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. PERDA DO OBJETO NÃO CARACTERIZADA. ENSINO SUPERIOR. ABREVIAÇÃO DOS ESTUDOS. APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPROVADO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDOS.

1. A constituição de banca examinadora especial por parte da IES apelante se deu por força do deferimento de medida liminar. Com efeito, o cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

2. O artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê que o direito à abreviação do curso é devido a alunos com aproveitamento extraordinário nos estudos, a ser demonstrado mediante provas e outros instrumentos de avaliação específicos, os quais são aplicados por banca examinadora especial composta para esta finalidade.

3. Referida norma, contudo, deve ser analisada cum granu salis. Isso porque a formação de uma profissional, sobretudo uma pedagoga, como é o caso dos autos, é uma tarefa com importância ímpar, pois impactará na formação de outros profissionais e assim por diante, influenciando no futuro da sociedade como um todo.

4. Nesse prisma, os estudos e todas as suas etapas são partes essenciais para a formação de um profissional com qualidade, de modo que a abreviação do curso de graduação, em regra geral, me parece temerário.

5. Vale dizer que a norma disposta no artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96 deve ser aplicada em casos realmente extraordinários, em que se extrai do aluno uma condição excepcional, permitindo-se concluir que a sua manutenção no curso irá ao final prejudicar o desenvolvimento das suas capacidades.

6. No caso dos autos, em que pese ser salutar a aprovação da impetrante em concurso público, tenho que esse fato, por si só, não é suficiente a demonstrar o seu desempenho extraordinário, não se enquadrando na hipótese normativa em análise.

7. Depreende-se do boletim acostado aos autos (ID 71775447) que as notas da impetrante são medianas, havendo um único dez na disciplina Sociologia da Educação.

8. Ademais, não se pode desconsiderar a cópia da avaliação aplicada à impetrante juntada nas razões da apelação, a qual evidencia alguns erros crassos de gramática, o que sequer foi contestado pela apelada em contrarrazões.

9. Portanto, entendo ser descabido o pedido de abreviação do curso, nos termos do artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96, inexistindo direito líquido e certo para a concessão da segurança. Nesse sentido já decidiu este Tribunal em situação semelhante.

10. Apelação e reexame necessário providos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e à remessa oficial , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.